Tribunal: TCU
Processo: 023.033/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7025/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.033/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adair Pereira da Silva (XXX.178.601-XX); Alcindo de Souza Lima (XXX.958.001-XX); Aurelio Calves Larrea (XXX.047.971-XX); Donizete de Araujo (XXX.768.941-XX); Lourival Batista Lima (XXX.977.301-XX); Luiz Gonzaga Filgueiras (XXX.891.348-XX); Luiz Gonzaga Pereira da Silva (XXX.727.551-XX); Nirlei Peu da Silva (XXX.609.511-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.